Tribunal: TJMT
Processo: 1017616-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Mateus Miller Saldanha de Araújo, segregado desde 25.9.2019 por supostamente ter cometido o crime de Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a formação da culpa.
Sustenta que apesar de todos os réus já terem sido interrogados, a autoridade judiciária ainda não determinou a intimação do órgão acusatório para apresentar memoriais finais. Nas suas palavras, “há nítido excesso de prazo na condução processual, haja vista que a mora não é imputável à defesa, mas ao próprio Poder Judiciário, devendo, pois, a prisão do paciente ser relaxada”.
Pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 54965464).
Foram anexados documentos (ID 54970003 a 54970007).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 25.9.2019, o paciente e outras seis pessoas, visando subtrair o patrimônio de Isamel Francisco de Souza, foram até a sua propriedade rural. Ali, visando dar “cobertura” à ação criminosa, três membros do grupo permaneceram do lado externo, enquanto os outros quatro entraram no imóvel.
No local, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de uma pistola calibre 765, subtraíram um aparelho de telefone celular, R$ 930,00 em espécie, uma televisão de 32 polegadas, uma corrente de ouro, uma caixa de som amplificada e o automóvel da vítima.
Na ocasião, enquanto o quarteto vasculhava o imóvel, a vítima, um senhor de 73 anos de idade, foi agredida com diversos chutes e socos e teve as mãos amarradas com o auxílio de um arame e um fio condutor de energia.
Depois de aproximadamente 20 minutos no interior da propriedade, eles fugiram a bordo do veículo do idoso, levando consigo os pertences despojados.
Logo em seguida, porém, ele entrou em contato com a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em surpreender o paciente e seus comparsas na posse de parte dos bens subtraídos e do artefato bélico utilizado no episódio, culminando na prisão em flagrante dos sete indivíduos.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública.
A denúncia foi apresentada dentro do quinquídio legal e recebida em 23.10.2019. O paciente foi citado em 4.11.2019 e a resposta acusação, oferecida em 25.11.2019.
Por sua vez, a Audiência de Instrução foi realizada em 21.1.2020, quando foram ouvidas oito testemunhas e determinado que se aguardasse o retorno das “missivas expedidas para o interrogatório dos acusados presos”.
As Cartas Precatórias foram cumpridas e em 25.8.2020, atendendo à ordem judicial, o Ministério Público apresentou alegações finais por escrito. No dia seguinte, mais precisamente em 26.8.2020, os réus foram intimados a oferecer “razões finais no prazo de 05 (cinco) dias”. Desde então, os autos aguardam a apresentação das alegações defensivas.
Diante do quadro que se desenha, não há como se vislumbrar, em princípio, inércia do Estado-Juiz, visto que fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus (sete), a oitiva de inúmeras testemunhas, a necessidade de expedição de Cartas Precatórias, a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, e a formulação de sucessivos pedidos de revogação da custódia, autorizam um certo atraso na tramitação processual.
No ponto, ressalte-se que tão logo os defensores dos réus ofereçam memoriais escritos (e aí se inclui o impetrante, ilustre Defensor Público que assiste a três dos sete réus), a fase de formação de culpa será encerrada e a ação penal, sentenciada.
Enfim, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos), e que na hipótese em apreço, o prolongamento da prisão cautelar parece estar apoiado em elementos legítimos, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator